Tribunal: STJ
Processo: 0002813-94.2006.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466773 - PR(2023/0304037-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: O N PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO TELENT - SP115577
AGRAVADO
: MEGA'OIL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
CHEQUE.
ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS

SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
em demanda cautelar de sustação de protesto em que se questiona a exigibilidade de
cheques transferidos por endosso.
2. O Tribunal de Justiça estadual manteve sentença de improcedência da medida cautelar,
afastando nulidade por ausência de despacho saneador e cerceamento de defesa, ao
entender desnecessária a produção de prova oral diante da suficiência da prova
documental, e aplicou o
da
para reconhecer a impossibilidade
art. 25
Lei n. 7.357/1985
de discussão da causa debendi perante terceiro de boa-fé.
3. A agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral
destinada a demonstrar a inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão dos
Documento eletrônico VDA56116327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aa2b1db-720b-42b6-b302-eaffec6b0b8f

cheques e alega contradição em julgar improcedente o pedido por falta de prova após
indeferimento da instrução probatória, insistindo na possibilidade de discutir a causa
debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com
indeferimento de prova oral requerida pela parte, configura cerceamento de defesa em
hipótese na qual o Tribunal de origem reputou suficiente a prova documental já
produzida; e (ii) saber se, em medida cautelar de sustação de protesto fundada em
cheques transferidos por endosso, é possível discutir a causa debendi e opor exceções
pessoais ao portador, bem como se o reexame dessa conclusão encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o órgão
julgador, de forma fundamentada, considera o feito devidamente instruído e
desnecessária a produção de provas adicionais, por se tratar de matéria de direito ou de
fato já comprovado documentalmente; eventual reforma desse entendimento demandaria
reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O juízo acerca da necessidade e conveniência da produção de provas compete
soberanamente às instâncias ordinárias, incumbindo-lhes indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias, e o reexame, no âmbito do recurso especial, desse juízo
sobre a instrução probatória esbarra igualmente no óbice da Súmula 7/STJ.
7. Nos termos do
da
o demandado por obrigação resultante de
art. 25
Lei n. 7.357/1985,
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o
emitente ou com portadores anteriores, salvo se comprovado que o portador adquiriu o
título conscientemente em detrimento do devedor, de modo que o acórdão recorrido, ao
vedar a discussão da causa debendi em face de terceiro de boa-fé, alinhou-se à
jurisprudência consolidada do STJ.
8. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de má-fé do
portador, bem como quanto à possibilidade de discussão da causa debendi e à
exigibilidade dos cheques, exigiria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inadmissível na via especial, à luz da Súmula 7/STJ.
9. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo interno, capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe a manutenção do
que negara
decisum
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56116327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aa2b1db-720b-42b6-b302-eaffec6b0b8f

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aa2b1db-720b-42b6-b302-eaffec6b0b8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466773 - PR(2023/0304037-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: O N PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO TELENT - SP115577
AGRAVADO
: MEGA'OIL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
CHEQUE.
ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS

SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
em demanda cautelar de sustação de protesto em que se questiona a exigibilidade de
cheques transferidos por endosso.
2. O Tribunal de Justiça estadual manteve sentença de improcedência da medida cautelar,
afastando nulidade por ausência de despacho saneador e cerceamento de defesa, ao
entender desnecessária a produção de prova oral diante da suficiência da prova
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

documental, e aplicou o
da
para reconhecer a impossibilidade
art. 25
Lei n. 7.357/1985
de discussão da causa debendi perante terceiro de boa-fé.
3. A agravante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral
destinada a demonstrar a inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão dos
cheques e alega contradição em julgar improcedente o pedido por falta de prova após
indeferimento da instrução probatória, insistindo na possibilidade de discutir a causa
debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com
indeferimento de prova oral requerida pela parte, configura cerceamento de defesa em
hipótese na qual o Tribunal de origem reputou suficiente a prova documental já
produzida; e (ii) saber se, em medida cautelar de sustação de protesto fundada em
cheques transferidos por endosso, é possível discutir a causa debendi e opor exceções
pessoais ao portador, bem como se o reexame dessa conclusão encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o órgão
julgador, de forma fundamentada, considera o feito devidamente instruído e
desnecessária a produção de provas adicionais, por se tratar de matéria de direito ou de
fato já comprovado documentalmente; eventual reforma desse entendimento demandaria
reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. O juízo acerca da necessidade e conveniência da produção de provas compete
soberanamente às instâncias ordinárias, incumbindo-lhes indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias, e o reexame, no âmbito do recurso especial, desse juízo
sobre a instrução probatória esbarra igualmente no óbice da Súmula 7/STJ.
7. Nos termos do
da
o demandado por obrigação resultante de
art. 25
Lei n. 7.357/1985,
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o
emitente ou com portadores anteriores, salvo se comprovado que o portador adquiriu o
título conscientemente em detrimento do devedor, de modo que o acórdão recorrido, ao
vedar a discussão da causa debendi em face de terceiro de boa-fé, alinhou-se à
jurisprudência consolidada do STJ.
8. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de má-fé do
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

portador, bem como quanto à possibilidade de discussão da causa debendi e à
exigibilidade dos cheques, exigiria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inadmissível na via especial, à luz da Súmula 7/STJ.
9. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo interno, capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe a manutenção do
que negara
decisum
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por O N PETRÓLEO LTDA. contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fls. 437-444).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 228):
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de despacho saneador – Tese de nulidade
afastada – Entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça no sentido de
que o saneamento do feito não é obrigatório quando
desnecessária a produção de provas – Cerceamento de
Defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide não
importa em cerceamento de defesa quando as alegações
estiverem lastreadas em documentos que lhe confiram
verossimilhança – Provas colacionadas suficientes para a
formação do convencimento do julgador.
2. Transferência do cheque mediante endosso – Circulação
do título – Impossibilidade de discussão da causa debendi –
Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao
terceiro de boa-fé, conforme
da Lei do Cheque (Lei
art. 25
n°
).
7.357/85
3. Aplicação de honorários sucumbenciais recursais –
§11o,
Art. 85,
CPC/15.
4. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 253-258).
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve cerceamento de
defesa, pois a prova oral é necessária para demonstrar a inexistência do negócio jurídico
que deu causa à emissão de cheques. Afirma ainda que é contraditório julgar
improcedente o pedido por falta de prova quando a produção probatória foi previamente
indeferida. Ao final, requer o provimento do agravo interno para afastar a incidência da
e permitir o conhecimento e o provimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
A agravada apresentou contraminuta (fls. 459-465).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 355, I, e 369 do
Código de Processo Civil, 476 do Código Civil e à divergência jurisprudencial suscitada,
o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbices nas Súmulas 7 e 83
do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de
origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de
provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de
fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. Incidência, neste caso,
do óbice da Súmula n. 83/STJ.
Cito nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
MONITÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA ENTRE O SEGURO
PENHOR E O FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DESTA CORTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 83
DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de
origem considera o feito devidamente instruído,
reputando desnecessária a produção de provas
adicionais para a decisão, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado
documentalmente, como é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

2. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias
fáticas da causa, entendeu que a pactuação do seguro
penhor, prevista no contrato de financiamento, além de
constituir prática comum nos negócios jurídicos dessa
natureza, foi anuída pelo mutuário mediante livre,
consciente e espontânea manifestação de vontade, sem
nenhum vício de consentimento, afastando a configuração
de venda casada e o caráter abusivo da cláusula.
3. No caso, a modificação do referido entendimento,
especialmente para aferir o alegado caráter abusivo de
cláusula contratual, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial.
4. A jurisprudência desta col. Corte está pacificada no
sentido de que, nas cédulas de crédito rural, industrial e
comercial, é admitida, quando pactuada, a cobrança de
juros capitalizados em periodicidade mensal, nos termos da
Súmula 93 desta eg. Corte.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.590.555/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/6/2020,
)
15/6/2020.

Rever o acórdão impugnado, no que se refere à existência do cerceamento
do direito de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REVER A CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de
defesa quando, por meio de decisão fundamentada,
indeferese pedido de dilação da instrução probatória"
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.349.413/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de
.
22/9/2023)
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à existência de cerceamento de defesa, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.661.732/GO,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

Ademais, rever o acórdão impugnado, no que se refere ao juízo acerca da
produção de provas, exige também o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. VALIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites
delineados pelas partes, como no caso dos autos, não há
espaço para falar em julgamento extra petita.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer
tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma
faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e
indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu
reexame, na estreita via do recurso especial, encontra,
também, o óbice de que trata o verbete no 7 da Súmula
desta Corte.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da validade do laudo pericial,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.873.284/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
)
29/8/2025.

Conforme o
da
aquele que for demandado por
art. 25
Lei n. 7.357/85,
obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em
relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada
má-fé.
O Tribunal de origem decidiu essa controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ. A propósito, cito os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.
PERDA
DOS
ATRIBUTOS
CAMBIÁRIOS.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS.
POSSIBILIDADE.
1- Embargos de divergência em recurso especial
interpostos em
e conclusos ao gabinete em
3/3/2020
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

15/10/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face
do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por
conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do
título que circulou.
3- Nos termos do
da
quem for
art. 25
Lei 7.357/85,
demandado por obrigação resultante de cheque não
pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores
anteriores,
salvo
se
o
portador
o
adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com
exceção da constatada má-fé.
4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é
possível a discussão da causa debendi em embargos à
monitória, constituindo ônus do devedor a prova da
ilicitude do negócio jurídico.
Precedentes.
5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão,
mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão.
6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória,
neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio
fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de
exceções pessoais.
7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta
Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o
cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na
ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente
e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes
ou ao próprio emitente do título.
8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar
provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra Nancy
EREsp n. 1.575.781/DF,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/10/2022,
)
4/11/2022.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS
ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
1. Ação monitória fundada em cheques prescritos.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial
16/04/2013.
concluso ao Gabinete em
Julgamento:
22/05/2017.
CPC/2015.
3. O propósito recursal, além de analisar acerca da
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir
se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade
das exceções pessoais ao recorrente - portador dos cheques
e terceiro de boa-fé.
4. Não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
quando o Tribunal de origem, aplicando o
CPC/2015
direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Nos termos do
da
quem for
art. 25
Lei 7.357/85,
demandado por obrigação resultante de cheque não
pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores
anteriores,
salvo
se
o
portador
o
adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo
se constatada a má-fé do portador do título.
6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os
cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória,
já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em
manutenção das suas características cambiárias, tais quais a
autonomia, a independência e a abstração.
7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos
cambiários, dessume-se que a ação monitória neste
documento fundada admitirá a discussão do próprio fato
gerador da obrigação, sendo possível a oposição de
exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao
próprio emitente do título.
8. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.669.968/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/10/2019,
11/10/2019.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CHEQUE. ENDOSSO. AÇÃO PROPOSTA
POR
TERCEIRO
PORTADOR
EM
FACE
DO
EMITENTE.
CIRCULAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE
CRÉDITO (
ARTS. 915 E 916;
CC/2002,
LEI 7.357/85,
. VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE
ART. 25)
DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES
PESSOAIS
AO
PORTADOR
DO
TÍTULO
ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o devedor
somente pode opor ao portador as exceções fundadas
em relação pessoal com este ou em relação ao título, em
aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual
portador relativamente a relações pessoais com os
portadores precedentes ou mesmo com o emitente do
título. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções
mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver
agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na
espécie" (
Rel. Ministro RAUL
REsp 889.713/RS,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe de
.
17/11/2014)
2. Agravo interno provido no sentido de conhecer do
agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.377.475/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2019,
)
19/12/2019.

Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
possibilidade da discussão da
de título de crédito, exige o reexame de
causa debendi
fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. O acórdão recorrido, ao reconhecer a exigibilidade dos
cheques, encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que a discussão da relação
jurídica subjacente à emissão de título de crédito é
permitida se houver fundados indícios de que a obrigação
foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou
se configurada a má-fé do seu possuidor. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
1.1. No caso, a Corte local, com base no conjunto fático-
probatório, afastou a alegada má-fé do portador das
cártulas objeto da demanda, entendendo não haver
prova robusta e inequívoca capaz de macular o direito
de crédito constante da cártula e possibilitar a discussão
da causa debendi. Alterar o decidido no acórdão
impugnado, exige o reexame de fatos e provas,
procedimentos que são vedados pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.716.212/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 589b1fa2-b1c0-42ae-9f54-0e765bd7a26b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.466.773 / PR
Número Registro: 2023/0304037-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028139420068160025
000281394200681600251
000281394200681600252
000281394200681600253
00084303920238160025
28139420068160025
281394200681600251
281394200681600252 281394200681600253 84303920238160025
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O N PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO TELENT - SP115577
AGRAVADO
: MEGA'OIL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
Documento eletrônico VDA56079603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 7c124972-0a2a-431f-b1d6-ad2b6727cdca

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : O N PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AGRAVADO
: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
ADVOGADO
: FÁBIO TELENT - SP115577
AGRAVADO
: MEGA'OIL PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 7c124972-0a2a-431f-b1d6-ad2b6727cdca